Tribunal: TJMT
Processo: 1012404-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012404-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), EDMILSON JOSE DA SILVA - CPF: 999.284.341-15 (AGRAVADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES PRATICADOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO – REQUISITO SUBJETIVO IGUALMENTE VERIFICADO – INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se atendidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 71 do Código Penal, ou seja, se os crimes foram praticados com identidade de tempo, lugar, e modo de execução, bem como possuem vínculo subjetivo, é devido o reconhecimento da continuidade delitiva, ainda que em sede de execução penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo n. 0007485-49.2017.8.11.0042, que reconheceu a continuidade delitiva entre as guias de execução de pena n. 4063-46.2004
.811.0002 e n. 8220-96.2003.811.0002
, concernente a duas condenações pela prática do crime de roubo majorado.

Nas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma da decisão constante em Id. 94178487
, pp. 174-178, proferida pelo juízo singular, que reconheceu a continuidade delitiva em favor do agravado (Id. 94178487, pp. 208-211), a fim de que se reconheça que os crimes em questão não foram praticados de forma continuada.

Nas contrarrazões, a defesa do reeducando pleiteia o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão recorrida (Id. 94178487, pp. 215-224).

Em juízo de retratação, a decisão objurgada foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 94178487, p. 250).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 95455477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Consoante relatado, o
Ministério Público
interpôs o presente recurso contra a decisão que reconheceu a continuidade delitiva entre os crimes referentes às guias de execução penal n. 4063-46.2004.811.0002 e n. 8220-96.2003.811.0002 (Id. 94178487, pp. 208-211), nas quais consta condenações por prática de crimes de roubo majorado.

O agravante argumenta em suas razões recursais que os crimes em questão não teriam vínculo subjetivo
, e que “(...)
não se pode falar em crimes em continuação, pois a habitualidade criminosa exclui a continuidade entre os crimes para o efeito de aplicação do artigo 71 do Código Penal, pois o benefício não alcança aquele que faz do crime a sua profissão
(...)”.

No entanto, com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão ministerial não comporta provimento.

Inicialmente, passo a traçar breves apontamentos acerca da continuidade delitiva.

Conforme estabelece o artigo 71 do Código Penal, a continuidade delitiva ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, prática dois ou mais crimes da mesma espécie, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, e que devem ter sido praticados como continuação do primeiro.

Em outras palavras, para que a continuidade delitiva esteja configurada é necessária a observância dos seguintes requisitos: 1) mais de uma ação ou omissão; 2) prática de dois ou mais crimes; 3) os crimes sejam da mesma espécie; 4) mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes; 5) os crimes subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro.

Outrossim, “
a unidade de desígnios é requisito para a caracterização da continuidade delitiva, uma vez que foi adotada por este Tribunal a teoria mista (objetivo-subjetiva)
” (STF, Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 150.666/PA, Segunda Turma, Rel. Ministro Edson Fachin, sessão virtual de 21 a 27 de junho de 2019, publicado em 1.8.2019).

Ademais, o art. 71 do Código Penal deixa evidente que os delitos subsequentes devem ser continuação do primeiro, conforme exemplificado com maestria por Rogério Greco,
in verbis
:

“(...) Se, por exemplo, determinado agente, como se tem verificado ultimamente pelos noticiários jornalísticos, pretende roubar todas as agências bancárias de uma pequena cidade do interior, pois chegou ao seu conhecimento de que nela não havia um policiamento adequado e, assim, conseguir subtrair valores de três agências diferentes, é possível visualizar nessa hipótese uma relação de contexto ou uma unidade de desígnio. Ou seja, as três infrações penais praticadas estavam interligadas; a finalidade era a de levar a efeito, num único dia, os três roubos (...)

Imagine-se, agora, outro exemplo: Suponhamos que determinado agente tenha praticado um delito de roubo numa agência bancária localizada em Belo Horizonte. Dias mais tarde, depois de ter consumido com todos os valores por ele subtraídos, resolve levar a efeito nova empreitada criminosa, vindo a roubar valores de outra agência, na mesma cidade. Pergunta-se: Qual a unidade de desígnio ou a relação de contexto que se pode visualizar entre as duas infrações apontadas? Obviamente que nenhuma, razão pela qual não poderá ser beneficiado com a ficção jurídica do crime continuado.”
(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal, Parte Geral, 13. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2011, p. 595-596).

Nesse contexto, oportuno trazer o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO POR ROUBOS QUALIFICADOS E FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE JUSTIFICADA NOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E NA PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO OCORRÊNCIA DAS CONDIÇÕES OBJETIVAS E SUBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ESSE FIM. REITERAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS REGRAS DE CRIME ÚNICO. AÇÕES AUTÔNOMAS. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA PELOS CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIMES AUTÔNOMOS E OBJETOS JURÍDICOS DIVERSOS. ORDEM DENEGADA. I – A exasperação das penas-base está satisfatoriamente justificada na sentença condenatória, que considerou desfavoráveis os antecedentes criminais e a personalidade do agente. II –
O acórdão ora atacado está em perfeita consonância com o entendimento firmado pelas duas Turmas desta Corte, no sentido de que “não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro”, sendo certo, ainda, que “o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado”
(RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito). III – Consta dos autos que o paciente foi reconhecido como criminoso habitual, uma vez que faz do crime seu modus vivendi. IV – A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido da impossibilidade de revolvimento do conjunto probatório com o fim de verificar a ocorrência das condições configuradoras da continuidade delitiva. V – A tentativa de roubo ocorrida na área externa do shopping center consubstancia crime autônomo, praticado com o objetivo de assegurar a fuga do paciente e do seu comparsa, não havendo falar, portanto, em continuidade delitiva entre esse e osroubos consumados no interior daquele estabelecimento comercial. VI – Esta Corte já firmou o entendimento de que a condenação simultânea pelos crimes de roubo qualificado com emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, I, do CP) e de formação de quadrilha armada (art. 288, parágrafo único, do CP) não configura bis in idem, uma vez que não há nenhuma relação de dependência ou subordinação entre as referidas condutas delituosas e porque elas visam bens jurídicos diversos. Precedentes. VII – Ordem denegada.”

(STF,
HC
113413, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, data do julgamento 16.10.2012).

Assim, é evidente que para a incidência do instituto em comento é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos (pluralidade de ações, mesmas condições
de tempo, lugar e maneira de execução) e subjetivos (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os crimes), os quais, esses últimos, o agravante impugna.

In casu
, dessume-se que o
processo n. 8220-96.2003.811.0002
, oriundo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, se refere ao crime de roubo majorado, praticado em 28.9.2003, às 00h30min.

O
processo n. 4063-46.2004.811.0002
, da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, também se refere à infração penal de roubo majorado, praticado em 28.9.2003, apenas uma
hora e meia depois da prática do delito acima, ou seja, às 2h00min.

A esse respeito, colaciono o trecho da decisão impugnada que explica minuciosamente a situação:

“(...)
No caso versado, em análise detida da dinâmica impressa em ambos os processos, verifica-se que há similitude de corréus, quais seja, Kaoro Tetsuo Matsumura, Sinei Rodrigues dos Santos , Odilson Soares Gomes e o penitente.

No tocante ao modus operandi, extrai-se de ambas as condenações que, na data de 28.09.2003, na Rua Dr. Bevilaqua, bairro Cristo Rei, em Várzea Grande, os quatro denunciados, de posse de uma espingarda, praticaram as ações criminosas. Tal fato pode ser extraído da denúncia acostada à mov. 1.2, oriunda dos autos de n. 4063-46.2004.811.0002:

‘Apurou-se, através dos elementos probatórios coligidos nos autos, que os indiciados se associaram para a prática de vários crimes de roubo. Comprovou-se que policiais militares, após receberam a notitia criminis de que um grupo armado, o qual estaria se locomovendo com o veículo acima mencionado, estava realizando vários roubos no município, saíram em busca dos indiciados e lograram êxito em encontrá-los e prendê-los.’ (fls. 12)

Vê-se ainda da segunda condenação, acostada à mov. 1.2, fls. 145, que a diferença de horário entre a primeira e a segunda ação criminosa, é de 01h30min.

A continuidade delitiva foi reconhecida entre as ações penais de n. 111/2004 e 189/2004 e, compuseram a primeira condenação acostada ao feito. Referidas ações também versavam sobre a prática de roubos qualificados, na madrugada do dia 28.09.2003, cujos co-autores são idênticos àqueles já referidos.

Desse modo, é indubitável que os crimes perpetrados pelo apenado, em companhia de Kaoro Tetsuo Matsumura, Sinei Rodrigues dos Santos , Odilson Soares Gomes enquadram-se, perfeitamente, na ficção jurídica constante do art. 71, do CP, ante a similitude da dinâmica, o que leva à compreensão de que se tratam de continuação do primeiro
(...)”.

Desse modo, verifica-se que os delitos perpetrados pelo agravado guardam relação de
igualdade quanto ao tempo, lugar e modo de execução, pois abarcam condutas relativas ao mesmo crime, praticados no mesmo dia, e pelos mesmos agentes, com o mesmo modo de agir.

Nesse contexto, ao que se percebe, o agravado e codenunciados saíram motivados para
praticar referidos crimes, pois, munidos de armas, estariam se locomovendo por meio de veículo automotor, e realizando vários roubos no município de Várzea Grande, durante a madrugada.

A propósito, consta na sentença prolatada no processo n. 4063-46.2004.811.0002, que “
numa só noite, eles (...) agiram em conluio e com unidade de propósitos para subtrair coisa alheia móvel, com emprego de arma e em concurso de pessoas
” (Id. 94178486, p. 59).

Lado outro, malgrado o
parquet
aponte a suposta ausência de unidade de desígnios ou vínculo entre ambos os delitos, não consta nas razões recursais fundamentação e justificação para tanto, considerando que se falou apenas e de forma genérica que “a habitualidade criminosa excluiria a continuidade delitiva”.

Ocorre que, como apontado pelo agravado em suas contrarrazões, os delitos praticados por ele nesta noite foram fatos isolados em sua vida, porquanto após isso nunca mais se envolveu com qualquer crime, bem como possui vida laboral ativa, conforme se infere das anotações em sua carteira de trabalho, motivo pelo qual não haveria falar em habitualidade delitiva.

Portanto, não vejo como não reconhecer a continuidade delitiva com relação aos crimes apurados nos processos processo n. 8220-96.2003.811.0002 e n. 4063-46.2004.811.0002, uma vez que é notório o atendimento aos requisitos objetivos e subjetivos para tanto, merecendo, assim, que a decisão impugnada seja mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso, porém, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021